Tribunal: TJDFT
Processo: 0001406-32.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LEI 14.010/2020. INAPLICÁVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. ART. 921, § 5o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise e se é devida a condenação da parte executada em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
4. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cheque é de três anos.
5. Incabível a aplicação da Lei 1410/2020, que determinava a suspensão dos prazos prescricionais entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020, pois a suspensão processual por um ano foi determinada em novembro e 2020 e, somente após a suspensão é que se iniciou a contagem do prazo prescricional.
6. No caso, o crédito está prescrito, pois já consumado o prazo de um ano de suspensão processual somado ao prazo de três anos da prescrição intercorrente, após finda a suspensão processual.
7. A partir da vigência da Lei no 19.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC, em especial do §5o, a extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.
7.1. Correta a sentença, proferida após a entrada em vigor da nova redação, que extingue o feito sem condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, VIII e 206-A; CPC, arts. 921, 924 e 1.056; Lei no 7.357/1985, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, Tema no 568; Acórdão no 1942779, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível; Acórdão 1941468, de Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível.